Tribunal: TJDFT
Processo: 0727868-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727868-71.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MELQUISEDEQUE PONTES CADETE PACIENTE: MATHEUS DA SILVA ARAUJO RELATOR: JUIZ CONVOCADO ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Melquisedeque Pontes Cadete, OAB-DF 61.477, em favor de MATHEUS DA SILVA ARAÚJO, apontando como ato coator v. acórdão da Col. 3a Turma Recursal do Distrito Federal, que negou provimento a apelação do paciente, condenado pela prática da contravenção penal descrita no art. 65, da Lei no 3.688/41. Consta que o writ foi impetrado perante o Eg. STF, que por decisão da Presidência, lhe negou seguimento determinando sua remessa a esse Tribunal. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, impetração idêntica já está em processamento nos autos do HCCrim 0726432-77.2022.8.07.0000, de minha relatoria, distribuído em 10/08/2022, conforme certidão de Id 38533948. Desse modo, constatada a litispendência, a impetração consubstancia mera reiteração de pedido já em processamento, razão pela qual o writ não merece trânsito. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado